Tribunal: TJDFT
Processo: 0706527-59.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. UM OITAVO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. REGIME MAIS BRANDO. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de provas, especialmente o laudo de perícia criminal, como ocorre no presente caso.
2. Na primeira fase de cálculo da reprimenda, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.
3. A exegese do § 2o do art. 33 do CP estabelece que o regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas também as circunstâncias judiciais e a não reincidência do agente.
4. Recurso conhecido e desprovido.